Tribunal: STF
Processo: Rcl 46755
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Recorrente não apresentou argumentos suficientes a infirmar a decisão ora agravada. Rediscussão da matéria já decidida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que o Juiz da Execução Penal do local onde a reclamante cumpre pena deverá analisar a possibilidade de implemento dos benefícios externos relacionados ao regime semiaberto, já deferido.